Tribunal: STF
Processo: RHC 199603
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maurisergio de Franca Reis Júnior e Marcio Kelso Santos de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 558.895/SE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a majoração da pena-base dos recorrentes, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e conduta social.
    Segundo se sustenta, estaria ausente fundamentação idônea para a negativação daquelas circunstâncias judiciais.
    Argumenta, ainda, ocorrência de bis in idem, uma vez que o meio insidioso ou cruel já serviu para qualificar o delito de homicídio, não podendo, por conseguinte, ser utilizado mais uma vez para exasperar a pena-base. 
    Requer, portanto, o “provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, inclusive de ofício, a fim de que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e conduta social (...)”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADO NO ÂMBITO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. ‘Havendo a interposição de recurso e impetração de habeas corpus com objetos idênticos, o julgamento do recurso pela Quinta Turma deste Tribunal prejudica o exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos’ (AgRg no HC 351.781/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/2/2020). 
    2. Ademais, ‘(...) salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório’ (HC 604.972/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/10/2020). 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Como efeito, no que refere à aventada ocorrência de bis in idem, verifico que o julgado proferido pelo STJ não tratou do tema. Logo sua apreciação, de forma originária, neste momento, acarretaria indevida supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, bem destacou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, que
    “a fundamentação declinada pelo Tribunal de origem e confirmada pela Corte Superior de Justiça é apta a justificar a exasperação da pena-base, porque demonstrou, concretamente, que a culpabilidade dos Recorrentes revestiu-se de maior reprovabilidade, ante a exibição de partes da orelha da vítima em redes sociais como espécie de troféu, bem como salientou que a conduta social dos Recorrentes extrapolaram a razoável, tendo em vista que pertencem a grupo de altíssima periculosidade e atemorizavam as testemunhas no curso da instrução criminal. 
    Portanto, não há, pois, falar em incidência de bis in idem, porquanto a majoração da dosimetria da sentença está suficientemente fundamentada, baseada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 
    Assim, estando a dosimetria bem fundamentada, proporcional ao caso concreto e dentro dos parâmetros legais, não há constrangimento ilegal apto a ser sanado por esta via. ”
    Tem-se, portanto, que a majoração da pena-base dos recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável não inerentes ao tipo penal, não sendo o habeas corpus, ademais, a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência dela para a majoração da pena-base (RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente